Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO EMBARGADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) prolatada nesta ação rescisória, deflagrado pelos advogados EDSON SOARES DE SOUSA e GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO em face de SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA. Ao ID 51947946, determinou-se a intimação dos devedores para pagamento do débito, na forma do art. 523 do CPC. Nesse ínterim, o réu FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, representado por seu procurador, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, requereu a liberação de toda a quantia relativa ao depósito prévio nos autos da ação rescisória de origem. Para tanto, argumenta que, em relação à cota parte de Maria Neuman e Carlos Renato, houve determinação de penhora no rosto destes autos pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia no bojo da ação de adjudicação compulsória n. 0722666-75.2020.8.07.0003. Ao ID 52045594, deferiu-se o levantamento de 1/3 do depósito prévio pelo patrono do réu Francisco José e determinou-se a oitiva das partes sobre a penhora no rosto dos autos determinada (IDs 51123102 e 51123103). Embora intimadas, as partes mantiveram-se inertes (IDs 52359698, 52493591, 52493770, 52493521). Assim, considerando a penhora determinada ao ID 51123102, a ausência de controvérsia a respeito do crédito e a inércia dos devedores, DEFIRO o levantamento da cota parte de MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA e CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, relativamente ao depósito assecuratório a que fazem jus nestes autos, em favor de FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, atentando-se para os dados bancários especificados ao ID 51997115 e procuração de ID 39801029. Expeça-se alvará de levantamento. Comunique-se o juízo do cumprimento de sentença n. 0700031-07.2022.8.07.9000. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 51947946. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora